Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736608-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARISSA SOUZA DE MOURA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SUBCRETÁRIA DA DIREITORIA DE GESTÃO DEPESSOAS DA COORDENAÇÃO REGINAL DE ENSINO DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LARISSA SOUZA DE MOURA em face de ato administrativo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à SUBSECRETÁRIA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA. A impetrante alega, em síntese, que foi aprovada no processo seletivo para o cargo de professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Aduz que colou grau no curso superior de Pedagogia em 26 de agosto de 2021, e, por culpa exclusiva da instituição ensino, ainda não teve acesso ao seu diploma. No entanto, entregou todos os demais documentos solicitados no edital na data de convocação (ata de colação de grau, certificado de conclusão do curso e histórico escolar). Em seguida, alega que foi afastada em licença maternidade no período de 14.02.2022 a 20.09.2022 e, por força do edital, teria de apresentar imediatamente seu diploma para assumir o cargo ao final da referida licença. Informa que ajuizou ação de obrigação de fazer contra a instituição de ensino superior (processo n. 1056979-13.2022.4.01.3400), que tramita no Juizado Especial Cível Adjunto à 3a Vara Federal da SJDF, com pedido de tutela provisória de expedição imediata do diploma, mas a tutela não foi apreciada em primeira instância. Em razão disso, interpôs agravo de instrumento (1000485-59.2022.4.01.9340), mas a tutela recursal antecipada foi indeferida, sob o argumento de que a imediata expedição do diploma configura satisfação total do provimento jurisdicional. A impetrante narra que procurou a Regional de Ensino de Taguatinga em 16.09.2022, onde está lotada, e formulou requerimento administrativo para dilação do prazo de entrega do diploma, mas recebeu resposta negativa da responsável pela Unidade Regional de Gestão de Pessoas - UNIGEP. Sustenta que a negativa de posse ou seu remanejamento para o final da fila configura excesso de formalismo, uma vez que a expedição do diploma consiste em mero ato burocrático, especialmente porque foram cumpridos todos os requisitos legais e a impetrante já dispõe da qualificação necessária exigida no concurso. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a sua posse imediata no cargo público, independentemente da apresentação do diploma; subsidiariamente, requer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado e a concessão de prazo para apresentação do diploma, sendo resguardada a continuidade do recebimento de vencimentos e a sua colocação no certame. No mérito, requer a concessão da segurança para garantir o seu direito à posse no cargo público, mediante apresentação posterior do diploma, ou a postergação da posse até o momento de obtenção do diploma, sem a perda do cargo e dos respectivos vencimentos. Custas não recolhidas, pois a impetrante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência econômica, os extratos bancários e os comprovantes de gastos mensais juntados aos autos são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos da impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais, razão por que defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. No caso, a impetrante comprovou a sua participação, aprovação e convocação para a entrega dos documentos referentes ao processo seletivo para o cargo de professor temporário substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, especificamente na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga - Editais n. 27/2021 e n. 5/2022 (ID 40785821). Como requisito para convocação dos candidatos, o Edital n. 27/2021 do processo seletivo autoriza a entrega de certificado ou declaração de conclusão de curso superior, acompanhado do histórico escolar, até 360 dias após a conclusão do curso (item 5.2.1.2). No entanto, no caso em tela, já houve o transcurso desse prazo, mas a instituição de ensino Uniplan, em que a impetrante cursou e concluiu o ensino superior, ainda não providenciou a emissão de seu diploma. Por sua vez, a impetrante colacionou aos autos a ata de colação de grau de sua formação no curso de Pedagogia (ID 40785815), bem como o certificado de conclusão e o histórico escolar emitidos pela instituição de ensino superior (ID 40785817). Com efeito, quando o candidato apresenta o certificado de conclusão do curso superior e o respectivo histórico escolar, verifica-se que possui a habilitação exigida para o exercício do cargo público, de acordo com as disposições editalícias, razão por que a exigência de entrega do diploma caracteriza formalidade excessiva e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, a negativa de convocação da impetrante ou a sua recolocação no final da fila implica risco de dano grave e desarrazoado, especialmente porque a ausência do diploma não implica nenhum prejuízo para a Administração Pública e, a toda evidência, a demora em sua emissão decorre de obstáculos burocráticos de responsabilidade exclusiva da instituição de ensino. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “MANDANDO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Em observância ao entendimento pacificado neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o Secretário de Educação é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula o prosseguimento nas demais etapas do certame, pois é o responsável pelo cumprimento da ordem ou desfazer o ato atacado, a preliminar aventada não prospera. 2. Mérito. A ameaça de lesão a direito é suficiente para a impetração do mandado de segurança, bastando, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, haver justo receio de que sofra violação de direito por parte de autoridade. 3. O item 5.2.1.2 do edital excepciona a comprovação documental, permitindo o período de até 360 dias, após a conclusão do curso, para a apresentação do certificado ou declaração de curso, desde que acompanhado de histórico escolar. 4. Em que pese a previsão no Edital, o impetrante apresenta certidão que atesta conclusão no curso de formação pedagógica para graduados não licenciados - matemática (ID: Num. 7048634), bem como documento interno da instituição de ensino (ID: Num. 7048632 - Pág. 2) que aponta situação acadêmica regular para colação de grau, além da solicitação do histórico escolar à instituição de ensino (ID: Num. 7048632). 5. Não seria razoável que a demora da instituição de ensino no cumprimento de entraves burocráticos pudesse obstar a posse do candidato que demonstra possuir a habilitação exigida para o cargo. 6. Segurança concedida para assegurar ao Impetrante o direito de tomar posse no cargo público temporário para o qual foi habilitado, mediante apresentação do certificado de conclusão do curso superior, sem prejuízo da devida apresentação dos demais documentos exigidos no edital norteador do certame. 7. Agravo interno prejudicado, tendo em conta que a decisão monocrática desta Relatoria não foi reconsiderada e em observância ao Princípio da economia processual, porquanto o presente mandado de segurança está apto a receber julgamento em definitivo. (Acórdão 1260229, 07011279620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 5. O § 1o do artigo 3o da Lei no 13.726/18, disciplina ser "vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido". 6. A exigência editalícia da apresentação do diploma de conclusão do curso de ensino superior é legítima. Contudo, se torna desarrazoada quando envolve situações como a da impetrante que já finalizou o curso e por questões burocráticas alheias a sua vontade não consegue ter acesso ao diploma. Assim, a certidão de conclusão do curso acompanhado do respectivo histórico escolar, considerando a peculiaridade do caso, devem ser equiparados ao diploma, a fim de que a impetrante possa desempenhar a sua profissão. Precedentes. 7. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1247261, 07021010220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, verifico que a pretensão da impetrante reveste-se dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal, a ensejar o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse passo, registra-se que a aprovação no processo seletivo para contratação de professor substituto temporário inclui o candidato nos bancos de reserva destinados às Coordenações Regionais de Ensino da SEE/DF, sendo certo que o banco de reserva somente é aproveitado a partir do surgimento de carências (artigo 2o, inciso IV e § 1o, da Lei Distrital n. 4.266/2008). Desse modo, a aprovação no processo seletivo assegura apenas expectativa de direito da contratação do docente, o que depende da existência de recursos financeiros e, igualmente, do interesse e conveniência da Administração Pública (artigos 5o, 6o e 12 da Portaria n. 72/2021/SEEDF - vigente à época da publicação do edital -, e artigo 7o do Decreto Distrital n. 37.983/2017). Portanto, ainda que autorizada a apresentação do certificado de conclusão do curso e do histórico escolar, independentemente da emissão do diploma, a efetiva convocação da impetrante deve respeitar as demais disposições do edital do processo seletivo e da legislação de regência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para autorizar a convocação e contratação temporária da impetrante para o exercício do cargo de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal, mediante apresentação do certificado de conclusão de curso superior e do respectivo histórico escolar, independentemente da entrega do diploma, sem prejuízo do cumprimento dos demais requisitos previstos no edital e na legislação de regência. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator